Tribunal: TJDFT
Processo: 0727526-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 8a Turma Cível - Gab. Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727526-65.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALEX SILVIO DUARTE DOS SANTOS Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão, indeferiu a expedição de novo mandado de busca e apreensão do veículo objeto do contrato (proc. no 0715814-69.2019.8.07.0003, ID no 51203582). Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 13317807, págs. 1-2) e, por consequência, não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 998 c/c 932, III do CPC. As partes ficam intimadas a realizar cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal sem nova intimação. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro